Tribunal: STF
Processo: RE 1282969
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado: 
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente, em insurgência deduzida com arrimo na alínea “a”, do permissivo constitucional, alegada violação dos arts. 5º, incs. LIV e LV e 133, da Constituição Federal, em razão da rejeição de seu pedido de devolução do prazo para apresentação de documentos pertinentes à comprovação da hipossuficiência, em que fundamentado seu pleito de gratuidade judiciária. 
    Admitido na origem subiram os autos a esta Suprema Corte.
    É o relatório. 
    Decido: 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que tange à alegada violação às normas do art. 5º, incs. LIV e LV, da Magna Carta, tem-se que a Suprema Corte já reconheceu não se tratar de tema dotado de repercussão geral, no julgamento do ARE nº 748.371-RG, cuja ementa assim dispõe:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (Tribunal Pleno, Rel. Min.  Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).
    Quanto ao mais, a decisão regional atacada, ao rejeitar o pleito deduzido pelo recorrente, assim dispôs:
    Após analisar os fundamentos contidos no agravo interposto, razão não assiste ao agravante, eis que seu pedido é ausente de previsão legal, bem como carente de razões hábeis ao seu deferimento. 
    Saliente-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar os requisitos à concessão da AJG, pelo que na verdade quedou-se inerte ao prazo processual para juntar aos autos os documentos para a comprovação do pedido de AJG. 
    O certo é que, intimado para comprovar os requisitos para a concessão dos benefícios da AJG, a parte agravante juntou a documentação após transcorrido o prazo para tal ato, uma vez que a contagem do prazo iniciou-se em 01/08/2019, findando-se em 02/08/2019. 
    A Turma Recursal de origem não conheceu do apelo deduzido pelo requerente, em razão da não apresentação tempestiva de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, tendo sua advogado postulado, sem sucesso, a restituição desse prazo, fundada em alegada doença de que estava a padecer, à época de sua fluência.
    Contudo, no tocante a esse aspecto, a jurisprudência deste STF mostra-se pacífica no sentido de não admitir, em regra, a devolução do prazo, nessa hipótese, salvo situação excepcional, aqui não verificada.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. AgR -AI intempestivo. 3. Alegação de doença da pessoa responsável pela interposição do recurso. Força maior. Justa causa. Inocorrência. Patrono da causa que não comprova sua impossibilidade em substabelecer, ou em protocolar o recurso dentro do prazo. 4. Lei 9.800, de 1999. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental não conhecido”. (AI 421.932-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 27/6/03). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.8.2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 819/295-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/12/16). 
    Ademais, a efetiva apreciação do fundamento utilizado como justificativa para a não apresentação tempestiva da aludida documentação, não prescindiria da análise dos fatos e provas dos autos, o que se mostra insuscetível, nesta via extraordinária, a teor do verbete da Súmula nº 279 do STF.
    Inviável, destarte a análise da insurgência deduzida pela interposição do presente apelo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente